Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708140-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA CAMILA E SILVA XIMENES, LUISA CAROLINE GOMES AGRAVADO: AKIRA NITAHARA SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Élida Camila e Silva Ximenes e Luísa Caroline Gomes contra decisão da Vara Cível do Paranoá que cancelou a distribuição do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência (autos no 0706642-15.2024.8.07.0008, ID no 225016932). 2. Sustentam, em suma, que o executado, ora agravado, é residente e domiciliado no Paranoá, razão pela qual as exequentes, ora agravantes, optaram pelo processamento e distribuição da demanda no juízo do atual domicílio do executado. 3. Pedem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o processamento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios de sucumbência na Vara Cível do Paranoá. 4. Preparo (ID no 69495297 e no 69495298). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 7. Não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina o cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença que possui como objeto os honorários advocatícios sucumbenciais. 8. Conforme esclarecido na decisão recorrida, aos advogados é permitido exigir os honorários advocatícios em cumprimento de sentença autônomo, contudo, deve tramitar perante o Juízo em que o título judicial exequendo foi formado (CPC, art. 513, §1o e art. 516, II). 9. Esse entendimento decorre de expressa previsão legal. Por essa razão, os atos já praticados devem ser preservados, incluindo as custas processuais recolhidas pelas agravantes na origem. Contudo, o cumprimento de sentença deve ser encaminhado ao Juízo competente (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho). DISPOSITIVO 10. Conheço o agravo de instrumento e determino a redistribuição do cumprimento de sentença no 0706642-15.2024.8.07.0008 para a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. 11. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão, com brevidade. 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 15. Recurso julgado de forma simplificada por economia processual. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO